Tribunal: CARF
Processo: 10467.900579/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900579/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.425 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
GRAFICA J B LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PROCESSOS
VINCULADOS.
DECORRÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
A decisão administrativa definitiva proferida em outro processo ao qual o
presente processo se vincula por decorrência tem autoridade de coisa julgada,
não podendo ser reexaminada a matéria fática em decorrência do princípio de
segurança jurídica.
Julgar o processo de ressarcimento/compensação de forma contrária à proferida
no de lavratura do auto de infração, equivale (tem o efeito de) afastar, ou
mesmo revogar, uma decisão administrativa sem que houvesse competência ou
mesmo requisito previsto em lei para dar-lhe o efeito de nula pelos julgadores
administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
argumentos de caráter preliminar, que suscitam a nulidade da decisão recorrida, e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900579/2010-69
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.425 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900579/2010-69

Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(RS):
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 281 a 319,
protocolizada em 9 de março de 2012, firmada por advogado, contestando o Despacho
Decisório das fls. 277 e 278, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
João Pessoa/PB. A ciência do despacho decisório referido ocorreu em 8 de fevereiro de
2012 conforme consta nas fls. 279 e 280.
O despacho decisório objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 35690.69459.210808.1.1.01-3517, em que foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao trimestre 2008/2, o
valor de R$ 113.215,65, considerando legítimo o valor de R$ 23.228,09, em prejuízo
das compensações pretendidas pelo interessado, pelos motivos expostos no Informação
Fiscal das fls. 219 a 273, os quais seguem resumidos.
A ação fiscal objetivou a análise dos oito PER/DCOMPs relacionados a seguir, alusivos
ao quarto trimestre de 2006, aos quatro trimestre de 2007 e aos três primeiros trimestres
de 2008. Foi ressaltado que o estabelecimento fornece, por conta própria e sob
contrato, impressos publicitários ou promocionais, impressos para usos diversos,
realizando também a impressão de jornais, revistas, publicações periódicas e livros
em geral, além da fabricação de embalagens de papel, cartolina e papel cartão. Em
resposta à intimação fiscal, informou que classifica quase todos os seus produtos no
subposição 4911.10 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), relativa a "impressos
publicitários, catálogos comerciais e semelhantes":
Processo
PER/DCOMP
Trimestre
Valor
Solicitado
Reconhecido
10467.900573/2010-91 22519.97090.150107.1.3.01-3995
2006/4
70.657,48
0,00
10467.900574/2010-36 06456.08270.200407.1.1.01-2883
2007/1
96.127,12
8.972,02
10467.900575/2010-81 38912.32954.200807.1.5.01-8112
2007/2
136.474,42
31.438,79
10467.900576/2010-25 29336.07402.191007.1.1.01-7806
2007/3
69.353,50
8.982,95
10467.900577/2010-70 12757.23817.180108.1.1.01-0636
2007/4
102.876,21
0,00
10467.900578/2010-14 34135.53123.180408.1.1.01-0572
2008/1
58.421,42
0,00
10467.900579/2010-69 35690.69459.210808.1.1.01-3517
2008/2
113.215,65
23.228,09
10467.900580/2010-93 09887.17249.201008.1.1.01-7715
2008/3
112.041,29
53.864,35
Totais
759.167,09
126.486,20
Ao constatar que o interessado produz livros, jornais e periódicos, produtos
beneficiados com imunidade do IPI, a fiscalização glosou créditos desse imposto
aproveitados em desacordo com as disposições do Ato Declaratório Interpretativo
no 5, de 17 de abril de 2006, que esclarece quais dos produtos mencionados no art. 4o
da Instrução Normativa SRF no 33, de 4 de março de 1999, dão direito à manutenção e
utilização dos créditos relativos aos insumos neles empregados, não sendo admitido
crédito em relação aos insumos empregados nos produtos mencionados (livros, jornais e
periódicos, imunes). O interessado foi, então, intimado a fornecer elementos para
cálculo proporcional dos créditos inerentes aos insumos com destinação comum, com
base no valor dos produtos fabricados, para apuração dos créditos a que faria jus. Ao
fornecer as notas fiscais de saída de seus produtos, verificou-se que a maioria desses
documentos foi emitida em formulário de nota fiscal de serviço. Após sucessivas
intimações, o interessado apresentou o livro Registro de Apuração do IPI.
Além da glosa de créditos referida no item precedente, também foram glosados
créditos do IPI com respeito a itens que não se enquadram nos conceitos de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, tampouco nas
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.425 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900579/2010-69

situações referidas no Parecer Normativo CST no 65, de 1979, conforme extenso rol
de produtos constante da Informação Fiscal.
Na sequência, houve glosas de créditos referentes a produtos que teriam sido
fornecidos por comerciantes atacadistas não contribuintes do IPI, em relação aos
quais a legislação autoriza o crédito, mediante aplicação da respectiva alíquota
sobre 50% do valor do produto, sendo que foi constatado pela fiscalização o
fornecimento de produtos por comerciantes varejistas, e não atacadistas, o que
justificou a glosa.
Ainda houve glosas de créditos do IPI, quanto a produtos recebidos na condição de
amostra grátis, em remessas para amostras e em doação, além de ter havido uma
série de glosas de créditos, por irregularidades na escrituração fiscal.
Adiante, a auditoria revelou a classificação de livros, jornais e periódicos no código
4902.90.00, Ex 01, da TIPI, referente a "Jornais e publicações periódicas, impressos
mesmo ilustrados ou contendo publicidade - Outros - Com publicidade", sujeito à
alíquota zero, classificação com a qual a fiscalização não concordou, enquadrando os
referidos produtos nos códigos 4901.99.00, referente a "Livros, brochuras e impressos
semelhantes, mesmo em folhas soltas - Outros - Outros", com a notação NT (não
tributado pelo IPI), e 4902.90.00, referente a "Jornais e publicações periódicas,
impressos mesmo ilustrados ou contendo publicidade - Outros", também com a notação
NT.
A fiscalização também constatou que houve equívoco do interessado na classificação
fiscal de vários outros produtos, reclassificando-os, de ofício, conforme demonstrativo
que segue, com a indicação da alíquota correta do IPI, diferente da alíquota zero
utilizada pelo estabelecimento, com base em classificação equivocada:
Produto
Classificação fiscal
Alíquota do IPI
(%)
Envelopes
4817.10.00
5
Caixas de papel ou cartão, ondulados
4819.10.00
15
Outras embalagens, incluídas as capas para discos
4819.50.00
15
Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas,
de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel
para cartas, agendas e artigos semelhantes
4820.10.00
15
Classificadores, capas para encadernação (exceto as
capas para livros) e capas de processos
4820.30.00
15
Outros livros de registro e de contabilidade, blocos,
agendas, cadernos, capas, formulários em blocos tipo
"manifold" etc.
4820.90.00
15
Calendários de qualquer espécie, impressos, incluídos
os blocos-calendários para desfolhar
4910.00.00
10
As infrações apuradas no curso da ação fiscal em comento culminaram com a
lavratura de Auto de Infração, em 19 de dezembro de 2011, para formalizar a
exigência do IPI, no valor de R$ 67.314,34, acrescido de juros de mora e de multa de
75%, por falta de lançamento do referido imposto, de outubro de 2006 a setembro
de 2008, inclusive nos casos em que houve cobertura de créditos, e por falta de
recolhimento do IPI, no período de novembro de 2006 a setembro de 2008,
totalizando, na data da autuação, R$ 483.695,50. Pelo mesmo Auto de Infração, o
sujeito passivo também foi intimado a estornar, no livro Registro de Apuração do IPI,
créditos ilegítimos no valor total de R$ 578.733,72. O referido Auto de Infração se
encontra nas fls. 682 a 700 do processo 10467.720003/2012-81, sendo que os
fundamentos correspondentes acham-se expostos na Informação Fiscal das fls. 701 a
757 do referido processo 10467.720003/2012-81. A ciência da autuação mencionada
ocorreu em 10 de janeiro de 2012, segundo consta na fl. 683 do processo
10467.720003/2012-81. Cumpre ressaltar que o interessado deixou escoar o prazo de
trinta dias que lhe foi concedido para pagamento do crédito tributário exigido no
referido processo, sem ter apresentado impugnação contra a mesma exigência, o que
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.425 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900579/2010-69

levou à lavratura de Termo de Revelia na fl. 761 do citado processo
10467.720003/2012-81, com a subsequente observância de outro prazo de trinta dias,
para cobrança amigável, que tampouco teve sucesso, resultando no encaminhamento do
processo à competente unidade descentralizada da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional,para cobrança executiva, já estando, inclusive, ajuizada a execução fiscal.
Na manifestação de inconformidade apresentada neste processo, o interessado alega, em
síntese, o que segue.
Argumenta que a ciência do despacho decisório que denegou a homologação das
compensações se deu em 10 de janeiro de 2012, data em que o lançamento de ofício
referente aos fatos geradores dos créditos do ano de 2006 encontrava-se alcançado pelo
instituto da decadência, em face do disposto no § 4o do art. 150 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), o que fulmina, inclusive, a
exigência da multa de que trata o art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e
impede a reclassificação fiscal dos produtos e a reconstituição da escrita do
estabelecimento fiscalizado.
Na sequência, alega a improcedência das glosas de créditos do IPI, contestando, um a
um, os motivos indicados pela fiscalização, no sentido da ilegitimidade desses créditos.
Sobre a reclassificação fiscal dos produtos, nos períodos não atingidos pela alegada
decadência, o manifestante sustenta a correção dos enquadramentos na TIPI por ele
adotados.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 10-52.710, às
fls. 323/327), a 3a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para
manter o Despacho Decisório das fls. 277 e 278. O acórdão do colegiado a quo recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, o ilustre relator da decisão recorrida concluiu (no que foi seguido pelo
restante do colegiado) que o ressarcimento de que trata esses autos estaria vedado em razão da
decisão definitiva no processo no 10467.720003/2012-81, que trata de exigência de IPI apurado
no âmbito da análise dos pedidos de compensação listados acima. O trecho a seguir demonstra
bem as razões de decidir da câmara baixa:
Sob outra perspectiva, note-se que o § 6o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 21,
de 10 de março de 1997, reza que não será admitido pedido de ressarcimento em
espécie, de pessoa jurídica com processo judicial, ou com procedimento administrativo
fiscal de determinação e exigência de crédito de IPI, em que a decisão definitiva a ser
proferida pelo Poder Judiciário, ou pelo Segundo Conselho de Contribuintes (hoje
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), possa alterar o valor do ressarcimento
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.425 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900579/2010-69

solicitado. Tal disposição foi mantida, na essência, pelo art. 19 da Instrução Normativa
SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no
460, de 18 de outubro de 2004, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28
de dezembro de 2005, pelo art. 25 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, e pelo art. 25 da atual Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, que veda o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo
valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos citados
no item precedente, por ter sido autuado no processo 10467.720003/2012-81, para
exigência do IPI, juros de mora e multas. No referido processo, foi reconstituída a
escrita fiscal do estabelecimento, em face da glosa dos créditos cujo ressarcimento é
pleiteado no PER/DCOMP de início referido, bem assim em face da apuração de
débitos do IPI, ocasionados por falta de lançamento desse imposto nas notas fiscais de
saída, por erro de classificação fiscal e de alíquota, com a decorrente exigência dos
saldos devedores do IPI em aberto.
A exigência contida no processo 10467.720003/2012-81, conforme exposto no relatório
que antecede este voto, restou definitiva, na esfera administrativa, em face da revelia do
sujeito passivo, sendo suscetível de eventual alteração mediante embargos do devedor,
que venham a ser ofertados no âmbito da execução fiscal já em curso, circunstância que,
à luz do disposto no art. 25 da IN RFB no 1.300, de 2012, e demais dispositivos citados,
impede o ressarcimento objeto do PER/DCOMP de início referido. Embora em alguns
dos PER/DCOMPs auditados tenha sido admitido, em parte, o ressarcimento, é certo
que fica excluída a possibilidade de qualquer reconhecimento de direito creditório nesta
instância, em prejuízo das compensações não homologadas.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (fls. 332/347), no qual alega a inaplicabilidade lógica do art. 20 da IN SRF no
600/2005 e do art. 25 da IN RFB no 900/2008, a improcedência das glosas efetuadas pela
fiscalização e a reclassificação indevida nas posições 4820.30.00, 4820.90.00 e 4910.00.00.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.425 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900579/2010-69

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da inaplicabilidade lógica art. 20 da IN 600 e 25 da IN 900

Conforme citado no relatório deste acórdão, a ora Recorrente se insurge contra o
acórdão do colegiado a quo, que manteve a decisão contida no DESPACHO DECISÓRIO
DRF/JPA No 037/2012 de DEFERIR PARCIALMENTE o Pedido de Ressarcimento constante
do PER no 35690.69459.210808.1.1.01-3517 (fls. 04 a 38), no valor de R$ 23.228,09 (vinte e-
três mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), e de HOMOLOGAR
PARCIALMENTE, até o limite do crédito deferido, a Declaração de Compensação no
04434.19648.210808.1.3.01-2383 (fls. 39 a 44).
A Recorrente alega que não seriam aplicáveis as disposições do art. 20 da IN SRF
no 600/2005 (replicado pelo art. 25 da IN RFB no 900/2008), invocado pelo colegiado a quo para
julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Na peça recursal, o contribuinte defende
que eventuais embargos à execução fiscal, caso opostos, não teriam como objeto o crédito, mas
sim o débito. Alega também que tais disposições só são aplicáveis caso, no momento do
requerimento, já exista processo administrativo ou judicial que diga respeito especificamente ao
crédito. Eis o que aduz a Recorrente:
Primeiro, em se tratando de embargos do devedor em sede de execução fiscal, o que se
discute é uma dívida do contribuinte perante o fisco, ou seja, a sentença ali proferida se
limita tão somente a manter, reduzir, anular ou desconstituir o credito tributário
cobrado, especificamente em relação ao processo administrativo que o constituiu
definitivamente.
Logo, não há absolutamente a menor perspectiva de sequer se conhecer no bojo de
embargos à execução fiscal de qualquer alegação de existência de crédito acumulado em
favor do contribuinte que venha a alterar ou influenciar noutro processo administrativo,
tal como o presente.
Segundo e mais importante é que a redação dos arts. 20 da IN 600 e 25 da IN 900, não
se aplicam ao momento em que a fiscalização venha a proceder com a análise dos
créditos, mas contrário disso, tais dispositivos se atêm ao momento em que o
contribuinte requer o ressarcimento.
Ou seja, caso o contribuinte, quando do momento do pedido de ressarcimento, já esteja
envolvido em processo administrativo ou judicial que diga respeito especificamente ao
crédito (período, objeto, valor etc.) que visa ressarcir, ficará ele, aí sim, impedido de
fazê-lo.
E a lógica da assertiva acima, que é insofismável, decorre justamente do parágrafo
único do referido art. 25, quando aquele afirma que “Ao requerer o ressarcimento, o
representante legal da pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de
que o crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no caput.”.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.425 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900579/2010-69

Ora, no caso concreto o contribuinte, naquele momento “Ao requerer o ressarcimento”
não se encontrava na situação de questionamento judicial ou administrativo dos seus
créditos, o que apenas veio a ocorrer anos depois, quando da abertura e conclusão de
uma fiscalização.
Portanto, resta por demais óbvio que o órgão julgador a quo não poderia se utilizar do
disposto no mesmo art. 25 para, daí, evitar enfrentar os méritos contidos na
manifestação de inconformidade.
E mais, não é verdade que o contribuinte esteja intentando discutir, neste processo, os
motivos da autuação. Pelo contrário, o que se persegue aqui é tão somente o
reconhecimento ao direito de manutenção dos créditos, tais como devidamente
escriturados e acumulados.
Antes de tratar do argumento, vejamos o que diz o art. 20 da IN SRF no 600/2005:
Art. 20. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência
de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o
valor a ser ressarcido.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não se encontra
na situação mencionada no caput.
Vê-se das disposições supra que é vedado o ressarcimento de IPI acaso haja
processo administrativo ou judicial que possa alterar o valor a ser ressarcido. Por uma
decorrência lógica também veda-se o ressarcimento se houver processo no qual já tenha se
decidido, de modo definitivo, pela existência parcial do crédito.
É o que se tem no caso concreto com o processo administrativo no
10467.720003/2012-81, que foi autuado para a exigência de IPI apurado pela fiscalização
quando da análise dos créditos pleiteados nos PER/DCOMPs relacionados na tabela contida no
relatório deste acórdão (dentre as quais, a DCOMP no 35690.69459.210808.1.1.01-3517, que é
objeto do presente processo). Conforme destacado no relatório deste acórdão, no processo
administrativo no 10467.720003/2012-81 já se tem decisão administrativa definitiva em razão da
não apresentação de defesa pela Recorrente.
Sendo assim, in casu, não se trata apenas de um processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido, mas sim de um processo já decidido definitivamente em
âmbito administrativo, no qual, para o período de apuração abarcado nesses autos, conclui pela
procedência parcial do direito pleiteado pelo contribuinte. A propósito, reputo pertinentes as
conclusões do colegiado a quo a esse respeito:
[...] Embora em alguns dos PER/DCOMPs auditados tenha sido admitido, em parte, o
ressarcimento, é certo que fica excluída a possibilidade de qualquer reconhecimento de
direito creditório nesta instância, em prejuízo das compensações não homologadas.
Ademais, entendo que a determinação contida no parágrafo único do art. 20 da IN
SRF no 600/2005 não restringe a vedação do ressarcimento apenas aos casos em que os
processos, de que trata o caput, precedam o pedido. Vê-se que o caput do artigo, que é aonde está
contida a referida vedação, não a limita a processos anteriores. O parágrafo único, por sua vez,
estabelece a obrigação da pessoa jurídica informar que não se encontra na situação do caput ao
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.425 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900579/2010-69

requerer o ressarcimento. Ele, porém, não determina que os processo de que trata o caput são
apenas aqueles iniciados antes do pedido. Em verdade, nem faria sentido em sê-lo, já que é
possível sobrevir um processo com potencial de alterar o valor a ser ressarcido e este terá o
mesma repercussão para a análise do crédito do que outro já existente no momento do pedido.
Desse modo, entendo que o fato do relator apontar o art. 20 da IN SRF no
600/2005 como um dos seus fundamentos para decidir não torna a decisão do colegiado a quo
nula, como defende a Recorrente.
No mais, vale ressaltar que vários dos demais processos relacionados na planilha
transcrita no relatório já tiveram recursos voluntários julgados pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, sob a relatoria do ilustre Conselheiro Jorge Lima Abud. Por
concordar com as conclusões daquele colegiado, com a devida vênia, transcrevo a seguir trecho
do voto do relator, proferido no acórdão no 3302-010.538 (Processo no 10467.900576/2010-25),
o qual reflete também o meu posicionamento sobre o tema:
Reconstituída a escrita fiscal do sujeito passivo em virtude de lançamento de ofício,
baseado em PAF de auto de infração no qual os motivos da autuação se demonstraram
como devidos em decisão administrativa definitiva, o pedido de
ressarcimento/compensação não deve ser homologada, pois a consequente redução a
zero do saldo credor a torna incabível.
E sendo vinculados, e conquanto não tenham sidos pautados ou sobrestados para
julgamento conjunto, há de ser observado e respeitado no processo n°
10467.720003/2012-81.
Julgar o processo de ressarcimento/compensação de forma contrária à proferida no de
lavratura do auto de infração, equivale (tem o efeito de) afastar, ou mesmo revogar, uma
decisão administrativa sem que houvesse competência ou mesmo requisito previsto em
lei para dar-lhe o efeito de nula pelos julgadores administrativos.
Parece-me que caminhou bem o ilustre Relator. Sendo os processos decorrentes
de um mesmo fato, conquanto não reunidos para decisão conjunta, tendo o principal já sido
decidido de modo definitivo em âmbito administrativo, não compete a esta turma decidir de
modo de diverso, dado que isso equivaleria a afastar aquela decisão.
Nesse diapasão, entendo não ser possível a análise nesses autos dos argumentos
que envolvem as glosas e as reclassificações fiscais efetuadas pela fiscalização. Embora eles
também tenham relação com este processo, conhecê-los apenas para fins de análise do crédito
poderia, na prática, infirmar a decisão definitiva no processo no 10467.720003/2012-81.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar os argumentos de caráter preliminar, que
suscitam a nulidade da decisão recorrida, e, no mérito, por negar provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.425 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900579/2010-69

João José Schini Norbiato

Fl. 358
DF CARF MF
Original